Tribunal: TJDFT
Processo: 0706221-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO DO DF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. ÔNUS DO IMPUGNANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO MANTIDO. ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR AGENTE SOCIOEDUCATIVO NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DE PLANALTINA. INSALUBRIDADE NÃO CARACTERIZADA. REQUISITOS NORMATIVOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Revogação do benefício da gratuidade de justiça concedida na origem exige comprovação de não mais subsistir o estado de hipossuficiência econômico-financeira que respaldou a concessão do benefício, o que não se observou na hipótese. Benefício mantido.
2. A Lei Complementar 840/2011 prevê o pagamento de adicional de insalubridade ao servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida (art. 79); o Decreto distrital 32.547/2010 dispõe que a caracterização da atividade insalubre será definida por meio de perícia nos locais de trabalho, observada a elaboração de laudos técnicos e a aplicação subsidiária das normas regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria n. 3.214/1978, do Ministério do Trabalho.
3. A NR a ser observada é a NR-15, sobretudo seu anexo 14, o qual traz a definição das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada por avaliação qualitativa, ou seja, quando o risco potencial do agente biológico independentemente do tempo de contato e de medições precisas. 4. Do cotejo entre as normas de regência e as atividades desempenhadas pelo autor/apelado na Unidade de Internação de Planaltina (estabelecimento de internação de menores submetidos a medidas socioeducativas), a conclusão é a de que tais atividades não podem ser tidas como insalubres nos termos exigidos quanto a recebimento do respectivo adicional.
5. “( ) II. As unidades de tratamento de internação e de atendimento a adolescentes infratores não se destinam ao tratamento de "pacientes com doenças infectocontagiosas" assim como estabelecido na Norma Regulamentar no 15, de modo que descabe cogitar na aplicação de analogia para o suprimento do requisito normativo. ( ).” (TJDFT. Acórdão 1146190, APC 0017640-68.2015.8.07.0018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, julgado em 31/10/2018, DJe 30/01/2019, p.p. 456-459).
6. Remessa necessária recebida, apelação conhecida e providas.